Tribunal: TJSP
Processo: 2028903-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu, no tocante ao executado Rogério, o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros constritos via SisbaJud e manteve a determinação de transferência de valores para conta judicial e consequente levantamento pela exequente. Em relação ao executado Marcelo, determinou o desbloqueio apenas da quantia de 16.443,95

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu, no tocante ao executado Rogério, o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros constritos via SisbaJud e manteve a determinação de transferência de valores para conta judicial e consequente levantamento pela exequente. Em relação ao executado Marcelo, determinou o desbloqueio apenas da quantia de 16.443,95 (da conta bancária CCLA Centro Brasileira), com a transferência dos demais valores para conta judicial e consequente levantamento pela exequente. Insurgência. Inadmissibilidade. Alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC. Executados que não se desvencilharam do ônus de comprovar suas alegações (art. 373, I, e art. 854, §3o, I, do CPC). Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.